Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-76.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença em coluna - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário que é de rigor - Apelação do autor provida em parte -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença em coluna - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário que é de rigor - Apelação do autor provida em parte - Auxílio-acidente que corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício, consoante o disposto no §1o, do art. 86 da Lei no 8.213/91 - Recurso da autarquia provido em parte.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Inteligência do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e da suspensão do processo, suscetível de causar dano ao segurado.
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM PARTE, com determinação e observada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000730159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000080-76.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que
é apelante/apelado JOSÉ GERALDO MACEDO, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime,
deram provimento em parte aos recursos voluntários e à remessa necessária,
com determinação e observada a suspensão do processo.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 2/8
VOTO No 2295
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1000080-76.2016.8.26.0101 - Caçapava
APELANTES E APELADOS: José Geraldo Macedo e Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS
JUIZ: Rodrigo Valério Sbruzzi
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
Doença em coluna - Incapacidade parcial e
permanente comprovada - Nexo - Configuração -
Presente relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade laborativa - Indenização infortunística
devida
-
Conversão
do
auxílio-doença
previdenciário em acidentário que é de rigor -
Apelação do autor provida em parte - Auxílio-
acidente que corresponderá a cinquenta por cento
do salário-de-benefício, consoante o disposto no
§1o, do art. 86 da Lei no 8.213/91 - Recurso da
autarquia provido em parte.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença -
Inteligência do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a
ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no
870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de
acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido
precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na
fase de cumprimento de sentença, incluídos os
honorários recursais, consoante o disposto no art.
85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do
auxílio-acidente, diante da procedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 3/8
e da suspensão do processo, suscetível de causar
dano ao segurado.
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM
PARTE,
com
determinação
e
observada
a
suspensão do processo.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 315/322),
objeto de embargos de declaração rejeitados (fls. 329), e acrescento que o
pedido da presente ação acidentária foi julgado procedente em parte, para
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, no importe de 50%
sobre o salário de contribuição, a partir do dia subsequente ao da última alta
médica, e consectários legais. Foi indeferida a tutela antecipada para a
imediata implantação do benefício. A fixação dos honorários advocatícios foi
postergada para a fase de cumprimento de sentença, com a ressalva de que
a base de cálculo estará limitada às prestações vencidas até a data da
publicação da sentença, sem avanço sobre as prestações vincendas, nos
termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Foi determinada a
remessa necessária.
Apelou o autor (fls. 335/344), pretendendo a reforma da
sentença quanto ao termo inicial do benefício. Afirmou ser este devido a partir
da cessação do primeiro auxílio-doença, em 1o de dezembro de 2016, certo
que concedido em razão da mesma moléstia incapacitante. Requereu ainda
a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário. Além disso,
pleiteou a fixação da verba honorária em 20% do valor da condenação, com
o afastamento da Súmula 111 do STJ.
Recorreu também o INSS (fls. 350/352), pugnando pela alteração
do julgado quanto a incidência do auxílio-acidente sobre o salário de
contribuição. Afirmou que, na verdade, o cálculo do benefício deverá incidir
sobre o salário-de-benefício, de acordo com a redação do artigo 86 da Lei no
8.213/91, ou sobre o a valor da aposentadoria por invalidez que o segurado
teria direito, a partir da vigência da Medida Provisória 905/2019 (fls. 574/579).
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls. 358/362 e 365).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária
aos interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I,
do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 4/8
Federal, e no 490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa
necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função
de montador de automóveis, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando doenças nos membros superiores e na coluna, com a
consequente redução da capacidade laborativa. Em razão disso, requereu,
em síntese, a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, em relação ao histórico perante o INSS,
verifico a concessão de auxílio-doença previdenciário, benefício no
609.978.106-8, no período entre 6 de abril de 2015 e 1o de dezembro de 2016
(fls. 144/147).
Foi realizada uma primeira perícia médica a cargo do doutor
Max do Nascimento Cavichini (fls. 159/164), na qual foi constatado que o
periciado apresenta incapacidade parcial e permanente, sendo confirmado
também o nexo de causalidade com as atividades profissionais.
Nada obstante, foi acolhido o pedido do INSS para realização de
nova perícia (fls. 203).
No novo trabalho, o doutor Marcel Eduardo Pimenta (fls.
235/242), assim concluiu:
“Ao avaliar o autor foi constatado que possui
alterações disco esteofitárias na coluna cervical
com conflito neurológico, mas que não está
causando perda motora no momento. Há nexo
causal laboral com o trabalho exercido para a
General Motors. Há ainda cervicalgia mecânica
à esquerda, mal de origem muscular curável
clinicamente.
Considerando
os
dados
apresentados e o exame físico, concluo que há
incapacidade
permanente
e
parcial
ao
trabalho, ou seja, não deve exercer atividades
que exijam esforço com peso superior a 3 kg ou
movimentos de extensão cervical ou laborar
prolongadamente
com
flexão
ou
rotação
frequente da coluna cervical” (fls. 237).
Em seguida, foi realizada vistoria ambiental pelo engenheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 5/8
Emygdio Maronna Junior (fls. 296/299), que constatou:
“Do observado e exposto, concluímos por
avaliação Indireta que:
O Requerente trabalhou adotando movimentos
posturais, que conforme avaliação de riscos
Ergonômicos elaborado adotando como base,
conceitos de diferentes métodos analíticos e
escolas de renomados ergonomistas, e Nr 17
ERGONOMIA
da
Portaria
n.o
3214/78,
classificavam-se como nível de esforço de:
MODERADO RISCO para possibilidade de lesão
ou agravamento de lesão de Pescoço pelo
método Sue Rodgers.” (fls. 299).
Os laudos periciais foram bem fundamentados e não
combatidos cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Como visto, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o
nexo de causalidade foram seguramente demonstrados, não havendo
qualquer dúvida quanto à redução funcional decorrente da doença em
coluna cervical e da relação desta com as atividades profissionais exercidas
ao longo dos anos.
Presentes,
pois,
todos
os
elementos
configuradores
da
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à
lesão corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale
dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se
tranquila a conclusão de que o segurado faz jus à concessão do auxílio-
acidente.
Por óbvio, por força do disposto no parágrafo 1o do artigo 86 da
Lei no 8.213/91, o auxílio-acidente corresponderá a cinquenta por cento do
salário-de-benefício, e não do salário de contribuição, como foi determinado
na sentença.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o § 2o do
referido artigo, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 6/8
No caso, desde 2 de dezembro de 2016, com a cessação do
benefício no 609.978.106-8, certo que concedido em razão da mesma moléstia
colunar incapacitante (fls. 147).
Nesse contexto, assiste razão ao autor quanto à necessidade de
o referido benefício ser convertido em acidentário.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no
1.786.736/SP, selecionados como representativos da controvérsia, para
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado
“o termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é
de ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da
questão.
O pagamento do auxílio-acidente será suspenso sempre que o
autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, a teor do disposto no
art. 104, §6o, do Decreto no 3.048/99.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá
ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810

Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo
com a remuneração da caderneta de poupança após 30 de junho de 2009,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário. As questões relacionadas ao período posterior ao da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 7/8
homologação da conta de liquidação (índice de atualização do precatório,
incidência de juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da
fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação (art. 85, § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do
parágrafo 11.
Nessa medida, nada há a ser deliberado, por ora, quanto à
incidência ou não da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo tal
questão ser analisada em sede de cumprimento de sentença.
Por fim, diante da procedência do pedido de concessão de
benefício, agora confirmada pela Turma Julgadora, e da suspensão do feito
em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, suscetível
de causar efetivo prejuízo o autor, concedo a tutela de urgência para
imediata implantação do auxílio-acidente.
Vale lembrar a possibilidade de concessão de tutelas provisórias
urgentes e de cumprimento de medidas cautelares já deferidas, ainda que
haja determinação de suspensão processual determinada no julgamento de
ação sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, questão de ordem decidida em 24/5/2017).
Não bastasse, o artigo 497 do Código de Processo Civil autoriza
que o magistrado, em ações que tenham por objeto a obrigação de fazer ou
não fazer, se procedente o pedido, conceda a tutela específica a fim de
assegurar-lhe o cumprimento.
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício
ao INSS para imediato cumprimento da tutela, devendo-se aguardar o trânsito
em julgado tão somente para o pagamento das parcelas em atraso.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1000080-76.2016.8.26.0101
- Nome do segurado:
José Geraldo Macedo
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000080-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 8/8
- DIB:
2 de dezembro de 2016
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Consigno que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos
recursos voluntários e à remessa necessária, com determinação e observada
a suspensão do processo.
Servirá cópia da presente como ofício à autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator